Tribunal: TJSP
Processo: 0021658-65.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482

Registro: 2020.0000211822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0021658-65.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA III
- PRESIDENTE PRUDENTE, é apelado 2o OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Declararam a dúvida prejudicada e não conheceram do recurso, v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482

Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482 -Voto no 31.103 - Presidente
Prudente - Аνάφη
2
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482
Apelante: Associação Parque Residencial Damha III - Presidente Prudente
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Presidente
Prudente
Voto no 31.103
REGISTRO DE IMÓVEIS. Apelação. Divergência sobre o
valor exato dos emolumentos. Ausência de ingresso do título
por falta de recolhimento do valor exigido. Cancelamento da
prenotação. Descumprimento da Lei n° 11.331/02, art. 30.
Inadequação do procedimento adotado. Dúvida prejudicada.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO
PARQUE RESIDENCIAL DAMHA III - PRESIDENTE PRUDENTE
contra r. sentença que, no julgamento da dúvida, manteve a negativa de
registro da escritura de doação até o recolhimento dos emolumentos,
calculados conforme aplicação do art. 7°, III, da Lei no 11.331/02 (base
de cálculo do ITBI).
A apelante sustenta, em síntese, que: a) A base de
cálculo correta para cálculo e recolhimento dos emolumentos devidos
para fins de registro da Escritura Pública de Doação, apresentada ao 2°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482

Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482 -Voto no 31.103 - Presidente
Prudente - Аνάφη
3
Registro de Imóveis e Anexos de Presidente Prudente-SP, por meio do
protocolo 278.615, é aquela prevista no inciso III do artigo 7° da Lei no
11.331/2002; e b) O valor da base de cálculo utilizada para o
recolhimento do imposto de transmissão inter vivos mencionado no
inciso III do artigo 7° da Lei no 11.331/2002 é o mesmo valor da base
de cálculo utilizada para o recolhimento do ITCMD apresentada na
escritura pública de fls. 26/29.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
2. O recurso não merece conhecimento.
O tema em julgamento limita-se a verificação do
montante exigido a título de emolumentos pelo 2o Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca de Presidente Prudente para fins de
ingresso no fólio real de escritura de doação (imóveis matriculados sob
os no's 61.501 e 61.502 da mencionada serventia imobiliária) lavrada no
4o Tabelionato de Notas de Presidente Prudente e devidamente
prenotada.
O Registrador de Imóveis sustenta, com base no art. 7o,
inciso III, da Lei no 11.331/02, que prevalece para fixação dos
emolumentos devidos o que for maior entre: I - preço ou valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482

Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482 -Voto no 31.103 - Presidente
Prudente - Аνάφη
4
econômico da transação ou do negócio jurídico declarado pelas partes;
II - valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento
efetuado pela Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana, ou o valor da
avaliação do imóvel rural aceito pelo órgão federal competente,
considerando o valor da terra nua, as acessões e as benfeitorias; III -
base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de
transmissão inter vivos de bens imóveis. Parágrafo único - Nos casos
em que, por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de
avaliação judicial ou fiscal, estes serão os valores considerados para
os fins do disposto na alínea b do inciso III do artigo 5o desta lei –
motivo bastante para sustentar o cálculo com base no valor da
construção e do terreno atualizado para fins de ITBI (nos termos das
certidões de fls. 30/33).
A recorrente alega que a base de cálculo dos
emolumentos devidos ao Oficial do RI deveria observar o valor venal
do imóvel, pois assim decidiu o magistrado da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Presidente Prudente – na ação mandamental transitada
em julgado de n° 1012352-55.2018.8.26.0482 - ao definir a base de
cálculo para o ITCMD. Em arremate, afirma inexistir distinção entre os
incisos do art. 7o da Lei no 11.331/02 para o caso em análise para
fixação da base de cálculo devida, pois independentemente do
enquadramento jurídico sempre aplicar-se-ia o valor venal do bem.
A Lei n° 11.331/02, art. 30, estabelece procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482

Apelação Cível no 0021658-65.2018.8.26.0482 -Voto no 31.103 - Presidente
Prudente - Аνάφη
5
especifico para impugnação dos emolumentos - "contra a cobrança, a
maior ou a menor, de emolumentos e despesas devidas, poderá
qualquer interessado reclamar, por petição, ao Juiz Corregedor
Permanente. § 1o - Ouvido o reclamado em 48 (quarenta e oito) horas,
o Juiz, em igual prazo, proferirá decisão. § 2o - Dessa decisão caberá
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Corregedor Geral da Justiça".
O
caminho
administrativo
adotado
é
equivoco,
impedindo por todos os lados o registro do título. Afinal,
independentemente do acerto pelo recorrente do montante devido a
título de emolumentos é fato que não houve qualquer pagamento o que
obsta o registro do título prenotado de plano, não se admitindo a
concessão de prazo para depósito, sob pena de indevida prorrogação da
aplicação do princípio da prioridade.
3. Ante o exposto, declaro a dúvida prejudicada e não
conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica